Tribunal: TJSP
Processo: 2202510-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pedido de assistência judiciária gratuita efetivado por pessoa jurídica. Alegações de impossibilidade do Estado exigir do contribuinte juros superiores à Selic; necessidade de cooperação jurisdicional entre o juízo da execução fiscal e o da recuperação judicial antes da penhora, do arresto e/ou do bloqueio de ativos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pedido de assistência judiciária gratuita efetivado por pessoa jurídica. Alegações de impossibilidade do Estado exigir do contribuinte juros superiores à Selic; necessidade de cooperação jurisdicional entre o juízo da execução fiscal e o da recuperação judicial antes da penhora, do arresto e/ou do bloqueio de ativos financeiros. Indeferimento pelo Juízo de 1o Grau.

DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Aplicabilidade do art. 98 do CPC/2015 às pessoas jurídicas e do verbete de Súmula no 481 do E. STJ. Entretanto, no caso concreto, não restou comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, mesmo após a aplicação do art. 99, §2o do CPC/2015. Inteligência do art. 98 c.c art. 99,§3o do CPC/2015. Recuperação da empresa que, por si só, não é capaz de comprovar sua hipossuficiência financeira, já que tal fato não implica automaticamente ausência de recursos ou liquidez. Precedentes.

Dívida inscrita após a edição da Lei Estadual no 16.497/2017, que limitou a incidência dos juros de mora ao patamar da Taxa SELIC, não tendo a agravante trazido quaisquer cálculos para demonstrar que a cobrança estaria sendo realizada em patamar diverso do legalmente previsto.

Inexistência de óbice para eventuais constrições nos autos da execução fiscal, nem obrigatoriedade de que haja manifestação do juízo recuperacional a respeito.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios como fixados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil.

R. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE HAVIA CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.

RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.